Tribunal: STF
Processo: RE 695890
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Prequestionamento. Ausência. Cálculo da renda mensal inicial do benefício. Salários de contribuição utilizados. Período básico de cálculo. Critérios legais. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A Corte de origem concluiu, com base na Lei nº 8.213/91, pela impossibilidade de provimento do pleito do ora agravante, o qual pretendia que, no cálculo da sua aposentadoria, fossem utilizados os 36 melhores salários de contribuição dentro do período básico de cálculo (PBC), independentemente de serem os 36 salários imediatamente anteriores ao afastamento.



    3. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    4. O Plenário da Corte, no AI nº 843.287/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 1º/9/11, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao “direito de se renunciar aos salários-de-contribuição de menor expressão econômica para compor a média aritmética que servirá de base de cálculo para a renda mensal inicial de benefício previdenciário”, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    5. Agravo regimental não provido.